Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-21.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0700804-21.2020.8.07.0012 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: PIZZA DA CASA EDYANE VIDIGAL EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO SA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (id 27669876) que indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 321 c/c art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil. Em petição de id 31742267, sobreveio acordo firmado entre as partes. Nos termos do art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator homologar a autocomposição das partes. Da leitura do termo de acordo de id 31742267, verifica-se que as partes demonstram interesse no desfecho da lide, na medida em que transigiram quanto ao objeto da demanda, ao passo que o direito discutido é disponível e a representação foi regularmente constituída pelas partes. Assim, satisfeitos os requisitos legalmente exigíveis, HOMOLOGO o acordo apresentado em id 31742267 e NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por perda superveniente do interesse recursal. Os honorários advocatícios de sucumbência e o pagamento das custas serão mantidos nos termos do acordo. Transitada em julgado a presente decisão, remetam-se os autos, com as cautelas devidas, ao juízo de origem. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator